Tribunal: TJPA
Processo: 0813115-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813115-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DO CARMO PEREIRA DE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813115-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800002-46.2023.8.14.0007

IMPETRANTE: DR. LUCAS ALENCAR DOS SANTOS OAB/PA 30.198

PACIENTE: MANOEL DO CARMO PEREIRA DE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-a, c/c Art. 226, inciso II C/C Art. 71, ambos do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ESTUPRO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há o que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813115-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800002-46.2023.8.14.0007

IMPETRANTE: DR. LUCAS ALENCAR DOS SANTOS OAB/PA 30.198

PACIENTE: MANOEL DO CARMO PEREIRA DE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-a, c/c Art. 226, inciso II C/C Art. 71, ambos do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de MANOEL DO CARMO PEREIRA DE CAMPOS, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Baião.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial em 02/01/2023 por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 217-a, c/c Art. 226, inciso II C/C Art. 71, ambos do CPB.

Aduz em síntese constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, visto que fora ultrapassado mais de 03 (três) meses do despacho que afastou a absolvição sumária.

Assevera que o demandante apresenta condições pessoais favoráveis.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a segregação e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 24/08/2023, por meio do Ofício nº 23/2023 (ID 15789172).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De acordo com a tese levantada pela defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo. Nesse sentido, no que concerne essa alegação, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processo, e aliado a isso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, a eventual mora para o deslinde da instrução criminal resta plenamente justificada pela complexidade da causa, conforme se verifica:

“(...) A Denúncia nos autos foi apresentada em 26/01/2023 (ID nº 85387752) e recebida em 28/02/2023 (ID nº 87453742).

Audiência para depoimento especial da vítima designada para o dia 18/04/2023, a qual não compareceu.

Em seguida, foi apresentado pedido de Revogação de Prisão Preventiva (ID nº 90107445) (01/04/2023) e, após parecer desfavorável do Ministério Público (ID nº 90256364), foi mantida a Prisão, pelos mesmos fundamentos iniciais (ID nº 91044178).

Resposta à acusação apresentada no ID nº 91444793.

Designada nova data para audiência para depoimento especial da vítima ante a sua não localização, foi a ordem deprecada à Comarca de Mocajuba, mas a vítima e sua representante legal não compareceram e o ato foi remarcado para setembro de 20.09.2023, com ordem de condução da representante legal da vítima, também arrolada como testemunha, requerida pelo Órgão Ministerial.

Novo pedido de Revogação de Prisão Preventiva apresentado (ID nº 97502795 – 25/07/2023).

Decisão de revisão de custódia preventiva proferida aos 11/08/2023 (ID nº 98645875), constando a observação de que o processo tramita regularmente e de forma adequada à sua complexidade, sendo mantida a prisão por ausência de mudança fática capaz de ensejar a revogação da custódia máxima.

O processo está com audiência marcada para o dia 20/09/2023, para que seja realizada a oitiva da representante legal da vítima. (...)”

Assim, conclui-se que resta devidamente justificada a mora para a conclusão da instrução criminal, que não se originou por culpa da autoridade impetrada, cumprindo destacar as particularidades do caso em questão, como a expedição de carta precatória para escuta especializada da vítima, o que também explica a dilação do prazo para o encerramento da marcha processual, razão pela qual, o Juízo impetrado não pode ser responsabilizado por qualquer eventual delonga no trâmite instrutório do processo originário.

Outrossim, verifica-se nos autos decisão na data de 16/10/2023 do Juízo singular mantendo a medida segregacionista.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023